Tribunal: TJSP
Processo: 1016612-36.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que não se manifestou acerca da correção monetária – Atualização monetária que consiste na recomposição do valor da moeda – Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a transação e o registro imobiliário – Precedentes

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que não se manifestou acerca da correção monetária – Atualização monetária que consiste na recomposição do valor da moeda – Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a transação e o registro imobiliário – Precedentes desta C. Câmara – Correção que se impõe.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que alega omissão quanto à nulidade da r. sentença – Embargos com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos de declaração rejeitados nesse ponto.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016612-36.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados WESLEY PEREIRA
ANDRADE e GIOVANNA GOMES PÊGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
2
VOTO No: 16189
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.: 1016612-36.2020.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: WESLEY PEREIRA ANDRADE E GIOVANNA GOMES PÊGO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OCORRÊNCIA Acórdão
que não se manifestou acerca da correção monetária
Atualização monetária que consiste na recomposição do
valor da moeda Incidência de correção monetária, em
virtude do transcurso de tempo entre a transação e o
registro imobiliário
Precedentes desta C. Câmara

Correção que se impõe.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
INOCORRÊNCIA

Embargante que alega omissão quanto à nulidade da r.
sentença
Embargos com nítido caráter infringente

Precedentes do STJ e desta C. Câmara Embargos de
declaração rejeitados nesse ponto.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão de fls. 143/149, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante nos autos do mandado de segurança impetrado por WESLEY PEREIRA
ANDRADE E GIOVANNA GOMES PÊGO, mantendo a r. sentença de fls. 100/103, que
concedeu a ordem para que o cálculo do ITBI seja realizado com base no valor venal do imóvel
para fins de IPTU ou o valor da transação, o que for maior.
O embargante alega (fls. 01/03) que o v. acórdão padece do vício de omissão quanto
às alegações de nulidade da r. sentença. Sustenta omissão, outrossim, quanto a ausência de
manifestação no v. acórdão quanto a correção monetária.
Intimado, o embargado se manifestou sobre os embargos opostos (fls. 07/08).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Há omissão que se passa a sanar.
De fato, o v. acórdão de fls. 143/149 apenas se manifestou quanto a não incidência de
encargos moratórios antes da efetiva transferência da propriedade, nada consignando a respeito
da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
3
Ocorre que a atualização monetária não está abrangida pelo tratamento dado aos
encargos moratórios, uma vez que consiste na mera recomposição do valor da moeda.
Com isso, o transcurso do tempo entre a transação e o registro imobiliário faz surgir a
necessidade de recomposição dos valores devidos, sendo o caso de se reconhecer a incidência
de correção monetária.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança
- ITBI sobre imóvel arrematado em leilão judicial. 1) Cobrança do tributo
com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no
14.256/2006 - Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 7o -A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo,
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve
corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou ao valor da
transação, prevalecendo o que for maior - Tese fixada em IRDR pelo 7o
Grupo de Câmaras de Direito Público - Sentença reformada em parte para
determinar o cálculo do ITBI sobre o valor venal do imóvel utilizado para o
lançamento do IPTU, em razão deste ser superior ao valor da transação. 2)
Impossibilidade da cobrança de multa e juros, pois o fato gerador do ITBI só
ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório
de Registro de Imóveis - Precedentes do STJ. 3) Incidência de correção
monetária, em virtude do transcurso de tempo entre transação e o
registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do
art. 97, § 2o, do CTN - Sentença parcialmente reformada - Recurso oficial
provido e voluntário do impetrante improvido. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação / Remessa Necessária no 1018584-75.2019.8.26.0053,
Rel. Eutálio Porto, j. 07/05/2020, V. U.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência Acórdão que
deixou de se manifestar acerca da incidência de atualização monetária
Admissibilidade Atualização monetária que não é encargo moratório
Embargos acolhidos para reconhecer a possibilidade de incidência de
atualização monetária. (TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Embargos de
Declaração Cível no 1043888-81.2016.8.26.0053, Rel. Rezende Silveira, j.
13/08/2018, V. U.)
Quanto à nulidade da r. sentença, verifica-se que não há omissão, como se vê no
seguinte trecho (fls. 145/149):
O Código Tributário Nacional dispõe de modo semelhante no que tange à
base de cálculo do IPTU e do ITBI.
Com relação ao IPTU consta:
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Quanto ao ITBI se vê:
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
4
transmitidos.
O conceito de valor venal não é definido pelo Código Tributário
Nacional, mas Aliomar Baleeiro deu uma definição para valor venal que
se tornou clássica, dizendo:
“valor venal é aquele que o imóvel alcançará para compra e venda a vista,
segundo as condições usuais do mercado de imóveis”. (BALEEIRO,
Aliomar. “Direito Tributário Brasileiro.” 10a Edição revista e atualizada por
Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 157)
O valor de mercado é um valor que se altera no tempo, assim a questão
que se precisa responder para se definir o correto valor venal seria o valor
venal de qual momento se deve usar.
O Código Tributário Nacional responde essa questão quando trata do
lançamento, ocasião em que o Fisco determina a matéria tributável, ou
seja, a base de cálculo, como se vê no art. 142.
Logo em seguida estabelece o Código:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. [...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por
períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a
data em que o fato gerador se considera ocorrido. (grifo nosso)
Nesse sentido decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Insurgência contra a
base de cálculo do tributo. 1) Pretendido recolhimento do tributo com base no
valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU - Impossibilidade - As
bases de cálculo do IPTU e ITBI não se confundem - Inexistência de
vinculação entre uma e outra - Precedentes do STJ - Inteligência do art. 38 do
CTN - Atualização do valor de mercado do imóvel - Possibilidade -
Existência de dispositivo legal que autoriza referida atualização - Ausência de
decisão definitiva na esfera administrativa acerca da impugnação por parte do
contribuinte - A ocorrência do fato gerador do ITBI se dá com o registro da
escritura de compra e venda Precedentes do STJ - Sentença reformada -
Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos. (TJ/SP, 15a
Câmara de Direito Público, Apel. 4002063-21.2013.8.26.0568, Rel. Eutálio
Porto, J. 04/09/2014) (grifo nosso)
Assim também se firmou o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ITBI. IPTU. BASES DE CÁLCULO. VALOR VENAL.
IDENTIDADE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. O valor venal do
imóvel apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com
aquele adotado para lançamento do IPTU. Precedentes: AgRg no REsp
1.226.872/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 23.4.2012; AgRg no AREsp
36.740/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 22.11.2011; AgRg no Ag
1.120.905/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11.9.2009. 2. [...] 3.
Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp no 1199964/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
5
Min. Herman Benjamin, J. 03/09/2013) (grifo nosso)
A jurisprudência pátria tem entendimento no sentido de que a
transmissão do imóvel, para fins de configuração do fato gerador do
ITBI, somente se realiza com a transferência da propriedade no cartório
de registro de imóveis, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
FATO
GERADOR.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação
de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual,
no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos
termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se
eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a
celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar
constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 805859 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 06-03-2015 PUBLIC
09-03-2015) (grifo nosso)
O ITBI tem o seu pagamento sujeito à homologação pela Fazenda:
ITBI.
[...]
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 150, § 4o, C/C 173, I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO. [...] 2.
O prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
caso tenha havido dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, só
tem início no primeiro dia do ano seguinte ao qual poderia o tributo ter sido
lançado. Inteligência do art. 150, § 4o, c/c o art. 173, I, do Código Tributário
Nacional. 3. Em sede de recurso especial, é inviável o reexame dos fatos que
levaram o Tribunal a quo reconhecer a ocorrência de comportamento doloso
do sujeito passivo. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 950.004/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/09/2007, DJ 18/09/2007, p. 293) (grifo nosso)
Portanto, o valor monetário da transmissão é normalmente declarado
primeiro pelo contribuinte. Se, por acaso, o valor declarado pelo
contribuinte não merecer fé, o Fisco igualmente pode arbitrá-lo, por meio
de regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.
Da mesma forma, o contribuinte pode apresentar impugnação ao valor
apresentado pelo Fisco e provar que o valor monetário do imóvel é
inferior àquele que o Fisco lançou. Tal impugnação pode ser
administrativa ou judicial.
Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Isso demonstra que valor venal real é uma grandeza que não se
confunde, necessariamente, com [...] declaração do contribuinte, no que se
refere ao ITBI. Nas duas hipóteses cabe à parte prejudicada (contribuinte
ou Fisco) questionar a avaliação realizada e demonstrar que o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
6
mercado (= valor venal) é diferente. (STJ, Segunda Turma, REsp no
1199964/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 03/09/2013)
O artigo 7o, da Lei Municipal no 11.154/1991 dispõe:
Art. 7o. Para fins de lançamento do Imposto, a base de cálculo é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem
ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado.
§ 1o. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o
imóvel transmitido.
§ 2o. Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente
será deduzido da base de cálculo.
Já os artigos 7o-A e 7o-B, do mesmo texto legal, dispõem:
Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os valores
venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do
Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a
forma de publicação dos valores venais a que se refere o "caput" deste artigo.
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada
pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de regulamentação própria,
o contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os
dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em
portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar
a formulação do pedido por meio eletrônico.
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais
os artigos 7o-A e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/1991:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei no
11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos
14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006,
todas do Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base
de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão
que, a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente também
questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma legislação
municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do ITBI que não
se confunde necessariamente com aquele utilizado para lançamento do IPTU
- Precedentes do STJ - Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa
linha, não representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o
"real valor de mercado do imóvel" - "Valor venal de referência", todavia,
que deve servir ao Município apenas como parâmetro de verificação da
compatibilidade do preço declarado de venda, não podendo se prestar para a
prévia fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade, outrossim, de
se impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela
realizada pelo Município - Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte antecipar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
7
recolhimento
-
Arbitramento
administrativo
que
é
providência
excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão na hipótese
de ser constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência que, de toda
sorte, depende sempre da prévia instauração do pertinente procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob
pena de restar caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI
não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária, em
afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I,
da Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se exigir o
recolhimento antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no artigo 12 da
Lei Municipal no 11.154/91, por representar violação ao preceito do artigo
156, inciso II, da Constituição Federal - Registro imobiliário que é
constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador do ITBI -
Regime constitucional da substituição tributária, previsto no artigo 150, § 7o,
da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie, haja vista que não se
cuida de norma que autoriza a antecipação da exigibilidade do imposto de
forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do
Município de São Paulo. (TJ/SP, Órgão Especial, Arguição de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, J. 25/03/2015) (grifo nosso)
Qualquer ato baseado na lei inconstitucional não é válido, inclusive
decretos do executivo.
Este relator, em outros julgados proferidos nesta C. 15a Câmara de
Direito Público, já entendeu de maneira diversa, contudo, ante a
declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial passa-se a
adotar este entendimento.
Nestes autos, o Município alega que o procedimento adotado para
arbitramento da base de cálculo do ITBI é legal, pois encontra amparo na
legislação local, e que a base de cálculo do ITBI não é o valor da
operação nem o valor arbitrado para o IPTU, representando valor
diverso.
Com efeito, no caso do IPTU as leis normalmente fixam sua ocorrência
no dia 1o de janeiro de cada ano, já o fato gerador do ITBI ocorre na data
da transmissão, por isso ele só poderá coincidir com o valor venal do
IPTU se ocorrer nas proximidades do dia fixado pela lei para a
ocorrência do fato gerador desse tributo, do contrário os valores serão
naturalmente diversos.
Contudo, considerando a declaração de inconstitucionalidade da
legislação paulistana, pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
no que diz respeito ao procedimento para arbitramento da base de
cálculo, forçoso o acolhimento de seus termos, na medida em que o
acatamento de suas decisões é medida que se impõe.
Mantém-se, portanto, a respeitável sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
8
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do Código
de Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j.
08/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
Nota-se, assim, que a embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar seu
inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu
nítido colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
REGIMENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA
CARÁTER PROTELATÓRIO
APLICAÇÃO DE
MULTA CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo
equívoco manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não
merecem acolhida os embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o art.
535 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a expungir do
julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se
caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da causa.
III Impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538
do CPC, em situação como a dos presentes autos, uma vez que evidenciado o
caráter protelatório dos embargos de declaração. Precedentes. IV

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ
11.02.2008 p. 1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016612-36.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 16189
9
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no:
0212059-61.2008.8.26.0000 - Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca:
Itapecerica da Serra; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se ACOLHAM EM PARTE os embargos de
declaração, apenas para se sanar a omissão apontada, nos termos expostos.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR